Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Sustenta haver omissão no acórdão porque não examinou a alegação de que os Ars citatórios retornaram com indicação de que a parte embargante não era mais domiciliada naquele endereço e não foi diligenciado em seu endereço atual. Argumenta que o acórdão também deixou de reconhecer que o embargante deveria ser citado pessoalmente, o que lhe causou prejuízos irreparáveis. Entende que foi cerceado em seu direito de defesa.
II. Os embargos de declaração consistem no meio processual adequado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram as omissões alegadas pela parte embargante, que pretende, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Especificamente quanto às questões agitadas pela parte embargante, foi consignado: “Dispõe o § 1o do artigo 239 do Estatuto Processual Civil que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Desse modo, não prospera a preliminar de nulidade da citação, uma vez que a parte compareceu espontaneamente ao feito bem antes de ser realizada a audiência de conciliação, como se vê da petição coligida sob o ID 25547284, protocolada em 07/12/2020, ao passo que a audiência ocorreu em 1o/02/2021 IID 25547306). Precedentes: (Acórdão 1179210, 07031436020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 983123, 20150410068068ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: 351/356)”. Assim, ainda que os avisos de recebimento tenham retornado sem o efetivo recebimento da parte embargante, o seu comparecimento espontâneo ocorrido bem antes da audiência de conciliação supre a falta ou nulidade da citação.
V. Assim, a pretensão da parte embargante não encontra amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.